Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL À APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTILHA DAS PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PARTILHA MANTIDA. DÉBITO ORIUNDO DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO NA PARTILHA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de imóvel adquirido mediante alienação fiduciária, devem ser partilhadas as prestações do financiamento pagas durante a união estável, presente o disposto nos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À vista da presunção legal de que os bens adquiridos onerosamente durante a união estável formam o patrimônio comum do casal, cabe à parte interessada demonstrar que determinado bem se enquadra em alguma das hipóteses de exclusão previstas do artigo 1.659 do Código Civil e, por via de consequência, é insuscetível de partilha.
IV. Deve ser mantida a partilha de veículo automotor adquirido na constância da união estável se o réu não comprova a sua utilização como instrumento de trabalho.
V. Dívida de cartão de crédito contraída no curso da união estável sujeita ao regime da comunhão parcial de bens presume-se realizada em proveito da família e por isso deve ser incluída na partilha, presente o disposto nos artigos 1.643, 1.644, 1.663, 1.664 e 1.725 do Código Civil.
VI. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora parcialmente conhecida e provida.